Tribunal: TJES
Processo: 5005709-45.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-45.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE PINTO MIRANDA
RECORRIDO: FOTO LARANJEIRAS COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR/CONTRATANTE. NÃO RECEBIMENTO DO ESTORNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5005709-45.2022.8.08.0006

Recorrente: DAIANE PINTO MIRANDA

Recorrido: FOTO LARANJEIRAS COMERCIO LTDA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DAIANE PINTO MIRANDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida à devolução em dobro da quantia não estornada em decorrência do cancelamento do serviço e condenação em danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Quanto ao pedido de danos materiais na quantia de R$:800,00, ressalto, inicialmente, que não merece acolhimento o pleito de repetição de indébito de forma dobrada, vez que o presente caso se trata de devolução de valor após rescisão contratual, e não de cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Todavia, resta incontroverso o direito autoral de restituição da quantia de R$ 400,00, vez que a própria demandada reconheceu, em peça contestatória, dever a parte suplicante referido valor, merecendo o pleito em comento parcial acolhida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial.

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

À luz dos fatos constantes, revela-se reprovável a conduta da empresa que não realizou estorno de valor correspondente a serviço não prestado. Contudo, a ausência de devolução de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Na situação em apreço, restou incontroverso o negócio jurídico entabulado entre as partes, consistente na contratação dos serviços fotográficos pela recorrente, cancelado posteriormente pela mesma, sem o estorno da quantia despendida.

Todavia, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
a devolução da quantia paga deve ser feita
na sua forma simples,
visto que o serviço fora efetivamente contratado e cancelado unilateralmente pela recorrente, não restando comprovada, assim, eventual cobrança indevida ou má-fé da empresa recorrida.

Por fim, verifico que
a situação analisada não é capaz de representar ofensa a direito da personalidade, isto por não ultrapassar o mero descumprimento contratual.

Com efeito, inexiste situação de transtorno e aborrecimento em razão do não ressarcimento do valor pago pelo serviço cancelado, além de qualquer tipo de violação ou ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, que enseje a indenização por dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
(STJ, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

DAIANE PINTO MIRANDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)